Tribunal: TJDFT
Processo: 0709078-03.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0709078-03.2022.8.07.0012 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MURILLO JOSE BARBOSA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 19 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. PORTE DE ARMA BRANCA. REGULAMENTAÇÃO. DESNECESSIDADE. TIPICIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. CONFIGURADAS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL. SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MEDIDA NÃO SOCIALMENTE RECOMENDÁVEL. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, §5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do recurso. 2. A contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP. Registre-se que embora a matéria tenha repercussão geral reconhecida no STF (ARE 901623), ainda não houve pronunciamento sobre o mérito pela Suprema Corte. Precedentes: acórdãos 1646866, 1617373 e 1632205. 3. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva. Precedentes: acórdãos 1308859 e 1607453. 4. No caso, o réu foi abordado por policiais quando transitava em veículo com velocidade incompatível com o local. Na revista, foi encontrado no interior do carro uma faca tipo punhal, com lâmina afiada. Em sede policial, o réu revelou que o punhal era para se defender de assaltantes. Em juízo, não compareceu e foi declarado revel. Extraindo-se do caderno processual a autoria e a materialidade da contravenção penal imputada na denúncia, a condenação deve ser mantida. 5. O regime inicial deve ser o semiaberto, conforme artigo 33, § 2o, “b” e “c”, do CP, uma vez que o réu é reincidente e ainda possui maus antecedentes. Destaque-se que, tratando-se de condenado reincidente e sem todas as circunstâncias judiciais favoráveis, não é aplicável a Súmula 269 do STJ. 6. O artigo 44, §3o, do CP possibilita a substituição da pena ao condenado reincidente, desde que atendidos dois requisitos cumulativos: a medida seja socialmente recomendável em face de condenação anterior e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime, isto é, não seja reincidência específica. A análise, contudo, deve ser casuística. No presente caso, como já mencionado, trata-se de agente reincidente e portador de maus antecedentes. De tal forma, não é recomendável a substituição da pena por restritiva de direitos trazida pelo art. 44, §3o, do CP. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.” “JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo réu em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento à apelação criminal anteriormente interposta pelo ora embargante e manteve a sentença condenatória em todos os seus termos. 2. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 3. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento esboçado. 4. Como exposto no acórdão embargado, a Turma julgadora adotou a tese de que “a contravenção penal de porte de arma branca não exige regulamentação para a sua configuração. A conduta permanece típica mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento). O elemento do tipo “sem licença da autoridade” previsto no art. 19 da LCP se referia somente ao porte de arma de fogo quando este era regulamentado pela LCP”. Isto é, restou assentado que a conduta de portar arma branca é típica e não existe violação ao princípio da legalidade. Além disso, também não há omissão no julgado sobre a conduta de realizar transporte de passageiros, visto que tal matéria é totalmente alheia aos autos. 5. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração. 6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE). 7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95. A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, XXXIX da CRFB, porquanto há ofensa ao princípio da legalidade, na perspectiva da necessária taxatividade na norma penal incriminadora. Defende tratar o art. 19 da Lei de Contravenções Penais de norma penal em branco, exigindo-se a definição do que seja “licença da autoridade” para fins de incriminação, que sequer existe, carecendo de regulação na forma do art. 22, I da CRFB. A parte recorrente sustenta, ainda, que não deve o direito penal interver em tais situações, haja vista a fragmentariedade da intervenção estatal incriminadora. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado por ser a parte beneficiária da justiça gratuita. Há contrarrazões. O STF reconheceu a repercussão geral da matéria, conforme Tema 857 no ARE 901623, cuja ementa transcreve-se: Ementa: CONSTITUCIONAL. PENAL. ART. 19 DA LEI DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS. PORTE DE ARMA BRANCA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE PENAL. ANÁLISE SOBRE A OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE DA CONDUTA DESCRITA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. Questão relevante do ponto de vista social e jurídico. (ARE 901623 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015) Pelo exposto, SOBRESTO o recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 27 de maio de 2024. RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal